Tribunal: TJES
Processo: 5000738-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. 1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

3. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000738-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MOTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. 1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

3. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000738-64.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MOTA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MOTA
, contra v. acórdão (id. 8410260) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões (id. 8499500), o Embargante requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão em relação à
“ausência do enfrentamento sobre o tema trazido nos Embargos de Declaração na ADI 3.150 STF, momento em que a r. Câmara não respeitou decisão já consolidada que trata da mesma matéria prevista no Supremo Tribunal Federal.(...)”
ao menos, para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

Afirma que o Acórdão apenas menciona jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, afirma que aquele Sodalício de forma contraditória vem decidindo sobre um tema que no STF já há uma decisão onde temporalmente possui seus efeitos modulados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem. Analisando o teor do acórdão embargado, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é somente rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Para melhor compreensão, interessante trazer a baila as teses fixadas na ADI 3.150, na ocasião do seu julgamento realizado em 13/12/2018:

I - O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal;

II - Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (destaquei)

Posteriormente, em 20/05/2020, no julgamento dos embargos de declaração, foram modulados os efeitos para
“(...) estabelecer a competência concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública quanto às execuções findas ou iniciadas até a data do trânsito em julgado da presente ação direta de inconstitucionalidade (...)”.

Vê-se, pois, que apenas no que pertine à competência concorrente da Fazenda, e não à competência subsidiária, é que foram modulados os efeitos da ADI.

O Ministro Relator destacou a importância de se modular os efeitos em razão de os tribunais pátrios, até o julgamento da Ação Direta, reconheciam, com arrimo em entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 521), a legitimidade exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública para ajuizamento da execução da pena de multa imposta em sentença condenatória.

Gize-se, a competência subsidiária da Fazenda Pública, isto é, aquela exercida em caso de inércia do Ministério Público, foi mantida.

Pois bem. Estabelecidas tais premissas, verifico que na hipótese dos autos, o Estado Embargado legitimamente ingressou com a execução fiscal de origem para cobrança da multa regularmente inscrita em dívida ativa.

Assim concluo por observar que o caso dos autos amolda-se àquele previsto no item II da ADI 3.150, na medida que basta uma breve consulta aos autos da ação penal (0040831-39.2011.8.08.0024) da qual originou a pena de multa ora executada para que se conclua que o Ministério Público não propôs a execução da multa no prazo regularmente previsto, autorizando, de tal modo, que a execução fosse promovida pela Fazenda Pública junto ao juízo da execução fiscal respectivo.

Ora, segundo é possível constatar daqueles autos, o acórdão transitou em julgado em 09/03/2015 para o ora Embargante e em 2018 o juízo criminal determinou a inscrição da multa em dívida ativa, ao passo que em 2022 a Fazenda Pública ingressou com o feito executivo.

Assim, deve ser mantida a competência do juízo de origem, eis que foi mantida a
competência subsidiária
da Fazenda Pública para execução da pena de multa em caso de inércia do representante Ministerial perante o juízo criminal.

Saliento, por fim, que não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de agravo.

Assim, conheço e nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões